Tribunal: TJDFT
Processo: 0717059-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO O PRIMEIRO IMPETRANTE. ADVOGADO CONSTITUÍDO. ACESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Presente o direito líquido e certo dos impetrantes a acessar os autos dos procedimentos administrativos, nos termos do art. 46 da Lei 9.784/99 e do art. 7o, inciso XIII, da Lei 8.906/94, a negativa injustificada da autoridade administrativa deve ser considerada ilegal e abusiva.
2. Concedeu-se em parte a segurança.